Tribunal: TJDFT
Processo: 0707234-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707234-54.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ABC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A RECORRIDO: J R DE ARAUJO &amp; CIA LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SELIC. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. O agravante ofereceu impugnação ao cumprimento de sentença e naquela oportunidade deixou de se insurgir quanto ao cálculo da correção monetária, o que ensejou a preclusão da matéria. 2. Em que pese a matéria ser de ordem pública, a preclusão se presta a impedir que o trâmite da execução de estende por tempo indeterminado. A parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 406 do Código Civil, requerendo seja reformado o acórdão vergastado para aplicar a Taxa SELIC como única indexadora dos cálculos da execução. Articula a aplicação do Tema 176 do STJ no caso em tela. Assevera, ainda, que a questão em debate, por ser matéria de ordem pública, não se submete à preclusão temporal. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 406 do CCB e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 42322890): (...) Sem razão. Ele impugnou o cumprimento de sentença (105628194), oportunidade em que alegou excesso na execução ao tecer considerações a respeito do valor que entende como correto (R$ 36.97049). No entanto, deixou de se insurgir quanto ao cálculo da correção monetária, ao tempo em que foram julgados improcedentes os embargos com a homologação dos índices de atualização a serem adotados. Vê-se, portanto, que a matéria arguida pela agravante precluiu, na medida em que se consumou a oportunidade de apontar erro no cálculo apresentado pelo exequente. Em que pese o fato de que o tema seja de ordem pública, na questão em apreço, sua objeção deve ser levantada na primeira oportunidade que for concedida, sob risco de estender o trâmite da execução por tempo além do razoável. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Além disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ademais, quanto ao Tema 176 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável a matéria analisada pelo STJ no presente caso. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028